Tribunal: CARF
Processo: 10730.722439/2018-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.722439/2018-33
ACÓRDÃO
1004-000.310 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEOTIN NEONATAL TERAPIA INTENSIVA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2016
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES INEXISTENTESNÃO. COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS.
Não comprovadas as alegadas retenções que teriam formado o Saldo
Negativo que se buscou compensar, correta a não homologação das
respectivas compensações.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.310 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722439/2018-33
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 157/161) interposto pela contribuinte acima
identificada contra o Acórdão no 11-65.127, proferido pela 3a Turma da DRJ/REC (fls. 143/151),
que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são restituíveis os créditos líquidos e
certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
PER/DCOMP. AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE.
Não prospera a pretensão da autuada de atribuir exclusivamente a terceiros a
responsabilidade pela transmissão dos PER/DCOMP, sem apresentação de provas
robustas do fato alegado, dada a presunção de legitimidade das informações
prestadas nas declarações transmitidas à RFB, corroborada pelo fato de a
compensação destinar-se a extinguir débitos declarados pela própria pessoa
jurídica na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, cujas
informações são de conhecimento exclusivo da interessada, caracterizando,
inclusive, a motivação e o interesse de agir da própria pessoa jurídica detentora
dos débitos compensados.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ÔNUS DA PROVA.
As alegações apresentadas na manifestação de inconformidade devem vir
acompanhadas das provas documentais correspondentes, sob risco de impedir
sua apreciação pelo julgador administrativo.

Em resumo, trata-se de processo administrativo decorrente de despacho decisório
que não homologou a DCOMP no 35970.64287.170117.1.3.03-3240, apresentada para fins de
compensar débitos próprios, relativos ao ano-calendário de 2016, com suposto CRÉDITO DE
SALDO NEGATIVO DE CSLL (2484), no valor de R$ 1.659.952,00, referente ao 4o trimestre de 2016.
De acordo com o relato da decisão ora recorrida:
2. De acordo com o PER/DCOMP acima, o suposto crédito tem origem em
retenções na fonte de CSLL apenas, no montante de R$ 1.808.120,00.
# DO DESPACHO
3. A DRF Niterói/RJ, através do Despacho Decisório no 833 - DRF/NIT/SEORT
(fls.112/117), emitido em 08/11/2018, resolveu por não reconhecer o crédito
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.310 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722439/2018-33
3
pleiteado no PER/DCOMP no 35970.64287.170117.1.3.03-3240, não homologando
as compensações a ele vinculadas, tendo em vista não se observar em DIRF -
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte nenhum rendimento nem
retenção na fonte oriundos de operações com as alegadas fontes de rendimento
informadas pelo interessado no referido PER/DCOMP.
4. Restou ainda destacado no despacho "o desinteresse do interessado em
comprovar o alegado crédito, uma vez que nem mesmo se dignou a atender às duas
intimações que recebeu; as quais, como vimos, objetivaram justamente o
esclarecimento dessas graves incongruências. Nesse contexto, entendo que o
presente procedimento expôs a falsidade da DCOMP e a tentativa de usá-la como
instrumento a consignar crédito tributário em favor do interessado. De fato, este se
valeu da declaração falsa apenas como mero ardil para “adimplir” tributos de
forma tácita, valendo-se de “crédito” fictício, criado do nada. Assim agiu no afã de
que - anteriormente a qualquer percepção da fraude por parte das autoridades
fiscais - ocorresse a homologação tácita dos débitos, como prevista no § 5o, do art.
74, da Lei no 9.430, de 1996. ..".

Cientificada do despacho, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 127/130), assim sintetizada:
Alega que as referidas declarações foram transmitidas ao Fisco via e-cac por um
terceiro regularmente constituído: Jorge Alexandre Rosa e Silva, CPF:
551.936.097-91, preposto do Escritório de Advocacia COBUCCI E VELLOSO
ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrito no CNPJ sob o no 11.076.505/0001-562,
contratado pela RECORRENTE NEOTIN para apresentar " declarações de supostos
créditos compensáveis, aos quais a Empresa supostamente faria jus, visando tão
somente a percepção de honorários sobre tais valores".
Acrescenta que não houve qualquer participação da RECORRENTE na transmissão
das declarações, uma vez que sequer tinham capacidade técnica, ou até mesmo
ciência do teor das declarações transmitidas pelo escritório contratado que, ao
oferecer seus serviços à RECORRENTE NEOTIN, assegurou possuir a expertise
necessária para apurar e declarar eventuais compensações tributárias.
Ainda, que a RECORRENTE teve ciência de que o comportamento ilícito do
preposto daquele escritório, Sr. JORGE ALEXANDRE ROSA E SILVA, responsável
pela transmissão da DCOMP 08331.90540.020615.1.3.03-2693, conforme item 4,
é contumaz, posto que também figura como procurador da empresa EDS
CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA na Representação Fiscal para Fins Penais no
10830.727118/2018-05, incorrendo na mesma conduta relatada nesses autos,
conforme comprova o documento anexo (Doc. no 03).
Requer, nos termos do art. 10, da Portaria RFB no 1.750/2018, tendo em vista
consulta realizada que indica encaminhamento da representação fiscal para fins
penais ao Ministério Público Federal - MPF, que ela permaneça no âmbito dessa
Delegacia até o trânsito em julgado do despacho decisório e que ambos os
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.310 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722439/2018-33
4
processos sejam suspensos até a constituição definitiva do crédito tributário em
questão.
Apenso ao presente processo, o lançamento de multa isolada pela não
homologação do PER/DCOMP no 29142.26783.300713.1.7.04-1133 (Processo
no10183.720570/2014-86).

Tramitado o feito, sobreveio a decisão de piso que julgou a manifestação de
inconformidade integralmente improcedente.
Intimada, a contribuinte interpôs o recurso voluntário, alegando basicamente que
teria sido vítima de fraude cometida por terceiro.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
De acordo com a decisão ora recorrida:
[...]
12. No caso concreto, conforme se relatou, o suposto direito creditório pleiteado
na DCOMP no 35970.64287.170117.1.3.03-3240, relativo ao 4o trimestre do ano-
calendário de 2016, no valor de R$ 1.659.952,00, teve origem em retenções na
fonte de CSLL inexistentes, no montante de R$ 1.808.120,00.
13. A manifestante não discorda, pelo contrário, confirma a apresentação da
DCOMP, ressalva, apenas, que foi transmitida por um terceiro, sem seu
consentimento, regularmente constituído para essa finalidade, conforme
demonstram as seguintes passagens da manifestação:
"5. Em suma, o Escritório de Advocacia COBUCCI E VELLOSO ADVOGADOS
ASSOCIADOS, inscrito no CNPJ sob o no 11.076.505/0001-56 – contratado pela
RECORRENTE NEOTIN, e representado pelo advogado SR. MURILO COBUCCI SILVA
ALMEIDA, OAB/RJ 118.141, profissional responsável quando da captação da
RECORRENTE como cliente e com quem foram realizadas todas as tratativas –
efetuou, à revelia da RECORRENTE, declarações de supostos créditos compensáveis,
aos quais a Empresa supostamente faria jus, visando tão somente a percepção de
honorários sobre tais valores, vez que os honorários oriundos do contrato firmado
entre a RECORRENTE NEOTIN com aquele escritório (Doc. no 02), foram cobrados
sobre as compensações transmitidas e não sobre o benefício alcançado, como
previsto no contrato de honorários. Ou seja, o escritório cobrou honorários sobre
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.310 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722439/2018-33
5
todos os pedidos de compensação, inclusive os não homologados, do que resultou a
fraude apontada pelo Fisco.
6. Do mesmo contrato, facilmente se infere que o escritório COBUCCI E VELLOSO
ADVOGADOS ASSOCIADOS se responsabilizaria por todas as declarações
transmitidas ao Fisco, assim como os honorários estariam condicionados à
homologação das compensações, o que de fato não ocorreu, como dito.
...
8. Importante consignar que não houve qualquer participação da RECORRENTE na
transmissão das declarações, uma vez que sequer tinham capacidade técnica, ou
até mesmo ciência do teor das declarações transmitidas pelo escritório contratado
que, ao oferecer seus serviços à RECORRENTE NEOTIN, assegurou possuir a
expertise necessária para apurar e declarar eventuais compensações tributárias."
14. Não é o que demonstram os fatos.
15. Conforme dizeres da própria manifestante, constando inclusive em cláusula
do Contrato de Honorários Advogatícios anexado [cláusula primeira], COBUCCI E
VELLOSO ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrito no CNPJ sob o no 11.076.505/0001-
56, foi contratado com o fim específico de apresentar " declarações de supostos
créditos compensáveis, aos quais a Empresa supostamente faria jus, visando tão
somente a percepção de honorários sobre tais valores".
16. Primeiramente, restou sem explicação, pela manifestante, que supostos
créditos compensáveis seriam esses, de "conhecimento da contratada" e não pela
contratante, ora manifestante, na hora da contratação do serviço, para que a
alegação de "não consentimento" seja alçada à esfera de plausibilidade.
17. Ademais, observa-se, no presente caso, que os débitos tratados na DCOMP
em questão reportam-se àqueles apurados e confessados pela contribuinte em
declarações apresentadas à RFB (DCTF), cujas informações são de conhecimento
exclusivo da interessada, por força do sigilo fiscal:
[...]
18. Nota-se, ainda, que, durante os trabalhos de auditoria, a interessada foi
regularmente intimada a esclarecer os fatos apurados pela fiscalização,
oportunidade na qual permaneceu silente, não existindo causa, de fato, a afastar
o contribuinte do pólo passivo da obrigação tributária.
19. Não faz sentido, portanto, a tese defendida pela manifestante, a qual
resultaria no excludente de ilicitude. Uma, porque não apresentou razões/provas
que a contratada agiu sem sua anuência e para prejudicá-la. Outra, porque não
restam dúvidas de que o alegado “terceiro” prestou-se a fornecer à empresa
informações necessárias quanto ao crédito utilizado nas compensações, de seu
conhecimento, dado que referida empresa seria a única beneficiária do
procedimento de extinção de suas respectivas obrigações tributárias.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.310 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722439/2018-33
6
20. A não apresentação de razões e provas a embasar sua alegação vai de
encontro ao disposto no art. 16 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 -
PAF.
21. De outra banda, disposições gerais sobre o Sujeito Passivo presentes na Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 - CTN, derrubam de vez o pleito de excludente
de ilicitude: (grifos acrescentados):
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua
o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
Art. 122. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações
que constituam o seu objeto.
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas
à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.
(...)
22. Logo, como o indébito pleiteado não contém os atributos necessários de
liquidez e certeza do crédito (art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN),
imprescindíveis para o reconhecimento pela autoridade administrativa junto à
Fazenda Pública, não merece reparo o Despacho Decisório.
[...]
25. Cabe à DRJ, consoante expresso na alínea "a", do inciso IV, do art. 277, dessa
mesma portaria e art. 135 da IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017, apreciar,
tão somente, manifestação de inconformidade oposta pelo contribuinte contra o
indeferimento do pedido ou a não homologação da compensação:
[...]
27. Ante o exposto, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade.

Nenhum reparo cabe ao que restou decidido.
Isso porque realmente ficou demonstrado que a contribuinte apresentou DCOMP’s
buscando compensar créditos tributários de Saldo Negativo de CSLL oriundos de retenções na
fonte inexistentes.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.310 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722439/2018-33
7
E mesmo tendo sido chamada a comprovar que de fato sofreu tais retenções com a
respectiva tributação dos rendimentos, sequer atendeu as intimações, de modo que a não
homologação das compensações é medida que se impõe.

Conclusão
Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 184
DF CARF MF
Original